Tribunal: TJES
Processo: 5003626-36.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003626-36.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO RAMOS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº: 5003626-36.2025.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO RAMOS

RELATOR: FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Daycoval S.A. em face de acórdão colegiado que havia dado integral provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. A Secretaria da Turma Recursal emitiu certidão atestando a intempestividade da peça recursal de embargos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia restringe-se à verificação do preenchimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, especificamente a tempestividade dos embargos de declaração manejados sob o rito da Lei nº 9.099/95.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O juízo de admissibilidade é o primeiro filtro a que se submete qualquer recurso, sendo imperioso o preenchimento concomitante de todos os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos para que se possa adentrar a análise do mérito.

2. Constatada por meio de certidão lavrada pelo setor competente que a peça recursal foi interposta quando já escoado o prazo peremptório legalmente assinalado para a oposição de embargos de declaração no rito dos Juizados Especiais, resta caracterizada a intempestividade.

3. A intempestividade importa na preclusão temporal do direito de recorrer, operando como vício formal insanável, o que inviabiliza o conhecimento do recurso e torna prejudicada qualquer discussão acerca de eventuais omissões, contradições ou obscuridades no acórdão guerreado.

IV – DISPOSITIVO: Embargos de Declaração não conhecidos. Dispositivos relevantes citados: Artigo 46 e Artigo 55, ambos da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 92 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE).

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração manejados por BANCO DAYCOVAL S.A. (Id nº 19148819) voltados contra o acórdão colegiado (Id nº 19010019) que, ao apreciar o Recurso Inominado pretérito, deu integral provimento ao recurso interposto pela parte autora. Certificada a intempestividade do recurso pela Secretaria desta Turma (Id nº 19161900), os autos vieram conclusos para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

O juízo de admissibilidade é o primeiro filtro a que se submete qualquer recurso, sendo imperioso o preenchimento concomitante de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para que se possa adentrar a análise do mérito. No caso vertente, constata-se óbice intransponível ao conhecimento da insurgência. Conforme certidão de Id nº 19161900, a peça recursal foi interposta quando já escoado o prazo para a oposição de embargos de declaração no rito dos Juizados Especiais. A intempestividade importa na preclusão temporal do direito de recorrer, operando como vício formal insanável. Portanto, estando ausente o requisito extrínseco da tempestividade, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, restando prejudicada qualquer discussão acerca de eventuais omissões, contradições ou obscuridades no acórdão guerreado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração, em razão de sua flagrante intempestividade , mantendo íntegro o acórdão de Id nº 19010019 por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, conforme inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)